Tribunal: TJES
Processo: 5002008-57.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002008-57.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: STAR MAGAZINE IMPORTADORA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO DO SITE DE INTERNET DA REQUERIDA STAR MAGAZINE SMARTPHONE. AFIRMA QUE O PAGAMENTO FOI FEITO POR BOLETO BANCÁRIO, EM OPERAÇÃO INTERMEDIADA PELA REQUERIDA STONE PAGAMENTOS. RELATA QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE NEM O DINHEIRO RESTITUÍDO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A RESTITUIR À REQUERENTE O VALOR DE R$ 549,00, ALÉM DE CONDENAR AS REQUERIDAS A PAGAR À PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A RECORRENTE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO E CONFIRMA TER RECEBIDO O VALOR PAGO PELA AUTORA. ASSIM, HÁ LIAME SUBJETIVO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DELA EXIGIR A RESTITUIÇÃO. INSTA ESCLARECER QUE O SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO NÃO OFERECEU A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELE SE ESPERAVA. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DO PRODUTO.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERMEDIÁRIO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO. INTERMEDIADOR DE COMPRA ONLINE AUFERE LUCRO NAS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)